Tribunal: TJSP
Processo: 0007989-19.2013.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. Conversão repentina pela via preferencial, culpa do condutor do veículo presumida. Não comprovação de culpa do condutor do veículo que trafegava na via preferencial. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. FALTA DE ACESSO SEGURO. Demonstração do dano e do nexo de causalidade. Falha da Autarquia

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. Conversão repentina pela via preferencial, culpa do condutor do veículo presumida. Não comprovação de culpa do condutor do veículo que trafegava na via preferencial. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. FALTA DE ACESSO SEGURO. Demonstração do dano e do nexo de causalidade. Falha da Autarquia estadual caracterizada, ante a falta de infraestrutura segura para adentrar no Bairro. Dever de segurança. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público, nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. DANOS MORAIS. Ocorrência. Configuração. "Quantum" indenizatório alterado para fixação de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso. Falecimento da filha dos Autores. Aplicação do índice IPCA-E para fins de correção monetária e rendimentos da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Repercussão Geral no 810). PENSÃO MENSAL. Devida. Fixação entre os 16 anos aos 25 anos da vítima. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000707908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007989-19.2013.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes
MARCOS ROGÉRIO SERRÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e PATRICIA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 2
Apelação Cível no 0007989-19.2013.8.26.0126
Apelantes/Autores
PATRICIA DE OLIVEIRA e MARCOS
ROGÉRIO SERRÃO
Apelados/Rés:
JR TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CLAUDINEI DE
OLIVEIRA
e
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADA E RODAGEM - DER
MM. Juiz de Direito:
Ayrton Vidolin Marques Júnior
Comarca de Caraguatatuba 1a Vara Cível

Voto no 30976
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. Conversão repentina pela
via preferencial, culpa do condutor do veículo presumida. Não
comprovação de culpa do condutor do veículo que trafegava na
via preferencial. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA.
FALTA DE ACESSO SEGURO. Demonstração do dano e do
nexo
de
causalidade.
Falha
da
Autarquia
estadual
caracterizada, ante a falta de infraestrutura segura para adentrar
no Bairro. Dever de segurança. Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço público, nos termos dos artigos 14 e 22
do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6o, da
Constituição
Federal.
DANOS
MORAIS.
Ocorrência.
Configuração. “Quantum” indenizatório alterado para fixação
de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso.
Falecimento da filha dos Autores. Aplicação do índice IPCA-E
para fins de correção monetária e rendimentos da caderneta de
poupança para os juros de mora, conforme estabelecido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Repercussão
Geral no 810). PENSÃO MENSAL. Devida. Fixação entre os
16 anos aos 25 anos da vítima. RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 3
Trata-se de “ação de reparação por ato
ilícito causado por acidente de trânsito” ajuizada por PATRICIA DE OLIVEIRA
e MARCOS ROGÉRIO SERRÃO contra JR TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS LTDA, CLAUDINEI DE OLIVEIRA e DEPARTAMENTO
DE ESTRADA E RODAGEM DER (Autarquia estatal), julgada improcedente
pela r. sentença “a quo” (fls.446/4500), cujo relatório adoto, que condenou os
Autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos
advogados dos Corréus, fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja
exigibilidade está suspensa diante do benefício da justiça gratuita concedida
aos Autores, nos termos do artigo 98,§3o do Código de Processo Civil.
Inconformados, os Autores interpuseram
o presente recurso de apelação (fls. 458/469), tendo a Corré Departamento
de Estradas de Rodagem - DER apresentado contrarrazões (fls. 472/475).
O recurso foi regularmente preparado e
processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente a “ação de reparação
por ato ilícito causado por acidente de trânsito”.
A r. sentença, levando em conta a
ausência de comprovação de culpa do Corréu Claudinei, o reconhecimento
da culpa exclusiva do terceiro Antônio Carlos de Oliveira, bem como a
ausência de demonstração do nexo causal entre a ocorrência do acidente e a
omissão na conservação da via do Departamento de Estradas de Rodagem
DER, julgou improcedente o pedido inicial.
Inconformados, pretenderam os Autores
em sede recursal a reforma da r. sentença a fim de que os pedidos iniciais
sejam julgados procedentes, com a consequente condenação dos Corréus.
Com o apelo dos Autores, em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 4
aos Corréus Claudinei e JR Terraplanagem, devolveu-se a este E. Tribunal de
Justiça, quanto ao mérito, a seguinte questão: a culpa pela ocorrência do
acidente de trânsito.
Alegaram os Autores, em síntese, que
Antônio Carlos de Oliveira, pai da Coautora Patricia, dirigia seu veículo na
companhia de sua esposa e de Gabriela Oliveira Serão, filha dos Autores, na
Rodovia Tamoios sentido Paraibuna-Caraguatatuba. Para adentrar no Bairro
Pouso Alto, localizado do outro lado da pista de mão contrária, aguardou no
acostamento da via. Observou que havia um carro vindo em sua direção, mas
acreditou que a manobra era possível. Assim, cruzou a pista, sendo
abalroado pelo veículo conduzido pelo Corréu Claudinei, que trafegava pela
Rodovia. Do evento, houve o falecimento de Gabriela (certidão de óbito a fls.
29). Ressaltaram os Autores que, além da alta velocidade empreendida pelo
Corréu Claudinei, o acidente ocorreu diante da falta de infraestrutura da via,
que obrigava os condutores que se dirigiam ao Bairro Pouso Alto a realizarem
a manobra de conversão pelo acostamento, bem como pela falta de
sinalização e iluminação da via.
Por sua vez, os Corréus Claudinei e JR
Terraplanagem LTDA alegaram a culpa exclusiva do terceiro Antônio Carlos,
que teria invadido a pista preferencial sem os devidos cuidados. A Corré
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER
sustentou a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a atuação
estatal.
Como prova, foram juntados o Boletim
de Ocorrência do evento (fls. 30/33); cópias de notícias que informaram a
reforma da entrada da Rodovia para o Bairro Pouso Alto após o acidente,
com a construção de uma “caixa de espera” (fls. 34/41); cópia integral do
inquérito policial instaurado para apurar o acidente (fls. 47/123) e da ação
penal respectiva, com a r. sentença prolatada que declarou extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 5
punibilidade de Antônio Carlos pela concessão do perdão judicial, nos termos
do art. 107, IX do Código Penal (fls. 124/130 e fls. 451/453).
Em sede de inquérito policial foi ouvido
Antônio Carlos, condutor do veículo em que estava a vítima, que afirmou que
visualizou o veículo pertencente ao Corréu Claudinei na via, entretanto
acreditou que seria possível cruzar a rodovia com segurança, sendo
abalroado enquanto fazia a travessia devido à alta velocidade do veículo
conduzido pelo Corréu Claudinei (fls. 60). Seu depoimento foi corroborado
pelo testemunho de sua esposa, Alvaneide de Oliveira (fls. 76). Também
foram ouvidos Solange Maria Benedito de Mello e Alex Benedito,
testemunhas oculares do evento, que afirmaram que o veículo conduzido por
Antônio Carlos cruzou a rodovia repentinamente, sem tomar os devidos
cuidados, colidindo com o veículo de Claudinei que trafegava pela via (fls.
121).
Realizada audiência de instrução, foram
ouvidos Marco Aurélio de Souza Pereira, que não presenciou o acidente,
apenas informou que o acesso da Rodovia ao Bairro de Pouso Alto não era
sinalizado, e que para realizar a travessia era necessário aguardar no
acostamento, bem como informou que houve reformas na via após o evento
(fls. 351); Gean Max Natalino Moura de Souza, que não presenciou o
acidente nem conhecia o local do acidente (fls. 352); Antônio Álvaro Sá de
Toledo, delegado que atuou nas investigações, que ressaltou as péssimas
condições do acesso ao Bairro (fls. 394), e o policial civil Evanildo Albino, que
disse que não existia acostamento para fazer conversão, nem iluminação (fls.
400).
Na hipótese dos autos, quanto à
responsabilidade de Claudinei e da JR Terraplanagem, a tese dos Autores
consistiu na suposta velocidade excessiva empreendida por ele no momento
da colisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 6
Porém, o excesso de velocidade do
veículo que trafega pela via preferencial, por si só, não tem o condão de
afastar a culpa do condutor do veículo que invade a via preferencial sem as
necessárias cautelas. Nesse sentido:
“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Culpa. Ingresso em via preferencial sem a necessária cautela. Culpa reconhecida,
pouco importando a excessiva velocidade do outro veículo. Ação procedente”
(RJTJSP 45/123)
“Acidente
de
trânsito.
Veículo
que
desrespeita sinalização de parada obrigatória. Irrelevância da velocidade da
motocicleta que trafega pela via preferencial. Responsabilidade concorrente não
configurada. Danos materiais e morais comprovados. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação Cível no 0000736-82.2010.8.26.0223, Rel. Des. Hamid
Bdine, 33a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em 24.JUN.2013).
Com efeito, o condutor Antônio Carlos,
ao ingressar na via preferencial, estava obrigado a cercar-se das cautelas
necessárias, conforme o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 34. O condutor que queira executar
uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os
demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
Com a ocorrência do sinistro, a culpa do
motorista que invadiu a via preferencial é presumida, de modo que no caso
em exame incumbia aos Autores o ônus de comprovar que o Corréu
Claudinei teria agido culposamente, o que não ocorreu no caso em exame.
Já decidiu este E. Tribunal sobre a
presunção de culpa do motorista que invade a pista preferencial sem a
necessária cautela:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM
VIA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 7
ART. 34 DO CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA
QUE NÃO OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA
PREFERENCIAL. Presume-se ter agido com culpa exclusiva o motorista que, sem
observar as devidas cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa a acidente
de trânsito. Não há como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista de
veículo que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o
local, se a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele
que sai da via secundária sem verificar o tráfego. Urge lembrar que a presunção juris
tantum somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao adentrar na via
preferencial presume-se ter agido com culpa o motorista que, sem observar as
devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao
acidente. Recurso desprovido”. (Apelação Cível no 0002650-65.2011.8.26.0315.
Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: Laranjal Paulista; Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/05/2016; Data de registro:
31/05/2016)
“Apelação. Ação Reparatória. Acidente de
trânsito. Colisão entre veículos. Conversão sem adotar as cautelas necessárias.
Arts. 34, 35, 39, CTB. Presunção não elidida. Velocidade excessiva do autor na via
preferencial não comprovada. Danos materiais e morais devidos. Redução equitativa
das despesas com tratamento médico. Não utilização de cinto de segurança.
Sentença de parcial procedência mantida. Réus que não se desincumbiram de seu
ônus. Culpa pela causa do acidente que enseja a reparação. Concorrência apenas
quanto à extensão dos danos. Art. 944, parágrafo único, CC. Recurso improvido”.
(Apelação Cível no 0001646-47.2007.8.26.0601. Relator(a): Bonilha Filho;
Comarca: Socorro; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 01/04/2016)
“Acidente de veículo. Reparação de danos.
Veículo do réu que cruzou via preferencial sem a devida cautela. Danos sofridos pelo
veículo do autor. Ação julgada procedente. Apelação do réu. Renovação dos
argumentos anteriores. Alegação de culpa concorrente: não comprovada. Réu-
apelante que invade cruzamento e atinge o veículo do autor que trafegava pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 8
preferencial. Imprudência configurada. Culpa exclusiva do réu pelo acidente. Nexo
causal evidenciado. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação Cível no 1002851-11.2014.8.26.0032. Relator(a):
Francisco Occhiuto Júnior; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 16/06/2016; Data de registro:
17/06/2016)
Da análise dos autos, verifica-se que as
alegações dos Autores restaram isoladas de provas nos autos, enquanto os
argumentos dos Corréus foram corroborados pelas perícias e imagens da via
(que atestam que trafegava pela via preferencial), e pelo depoimento das
testemunhas e do próprio condutor, Antônio Carlos, que afirmou que mesmo
tendo observado o veículo do Corréu decidiu realizar a manobra, invadindo a
pista preferencial e impossibilitando a frenagem pelo Corréu Claudinei,
indicando sua culpa pelo acidente.
Importante ressaltar que a sentença
criminal que declarou extinta a punibilidade diante da concessão do perdão
judicial a Antônio Carlos não pode ser considerada como condenatória, nos
termos da Súmula 18 do STJ. Todavia, a revés do que alegam os Autores, a
constatação de sua natureza meramente declaratória não possui o condão de
afastar a presunção de culpa existente contra Antônio Carlos.
Não tendo os Autores cumprido o ônus
probatório que lhes incumbia, tem incidência a presunção de culpa do
condutor do veículo em que se encontrava a filha dos Autores, impondo a
manutenção da r. sentença no que tange a improcedência do feito face aos
Corréus JR Terraplanagem e Locação de Equipamentos LTDA e Claudinei de
Oliveira.
Passando à análise da alegação da
existência de nexo causal entre o acidente de trânsito e a omissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER.
Sustentaram os Autores que a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 9
Autarquia, encarregada da manutenção da Rodovia, é também responsável
pelo acidente diante da falta de infraestrutura da via, que obrigava os
condutores que se dirigiam ao Bairro Pouso Alto a realização de manobra de
conversão pelo acostamento, com o cruzamento de três faixas da Rodovia,
com mãos de direção distintas, bem como pela falta de sinalização e
iluminação da via.
A questão do recurso nesse ponto,
portanto, resume-se: na comprovação e do nexo causal entre os danos sofridos
pelos Autores e a omissão da Corré DER.
Não se desconhece a existência de
posicionamento doutrinário no sentido de que a responsabilidade do Estado
por atos omissivos haveria de ser subjetiva, entretanto é possível afirmar que
se revela posicionamento minoritário, que não vincula o órgão julgador, o qual
deve pautar-se por seu livre convencimento motivado, aplicando a norma
jurídica ao caso concreto, à luz dos elementos fáticos e probatórios
submetidos à sua apreciação.
Assim, considerando que o artigo 37, §
6o, da Constituição Federal, que rege a responsabilidade civil do Estado,
admite o exame do dolo ou culpa somente na ação regressiva contra o
responsável, a ação de reparação de danos dirigida contra as pessoas
jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público deve ser pautada pela responsabilidade civil
objetiva mesmo nas hipóteses de ato omissivo.
É nesse sentido o atual posicionamento
do C. STF:
“Agravo regimental no recurso extraordinário
com agravo. Administrativo. Estabelecimento público de ensino. Acidente envolvendo
alunos. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da
responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas.
Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 10
de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos
danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde
que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2.
O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que
restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração
da responsabilidade extracontratual do Estado. 3. Inadmissível, em recurso
extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no
279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 754778 AgR, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DO PODER PÚBLICO
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRESSUPOSTOS
LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO MORTE DE INOCENTE
CAUSADA POR DISPARO EFETUADO COM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E MANEJADA POR
INTEGRANTE DESSA CORPORAÇÃO
DANOS MORAIS E MATERIAIS

RESSARCIBILIDADE
DOUTRINA
JURISPRUDÊNCIA
RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o
perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a
alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a
oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que
tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva,
independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência
de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a
omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa,
induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os
pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os
prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.
Doutrina. Precedentes. - Configuração de todos os pressupostos primários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 11
determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder
Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial
sofrido. (RE 603626 AgR-segundo / MS - MATO GROSSO DO SUL.
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma. Julgamento:
15/05/2012. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. DJe-113 PUBLIC 12-06-2012)
Ainda, há de se ressaltar que a Corré,
sendo prestadora de serviços, responde pelos fatos do serviços que presta,
sendo sua responsabilidade objetiva. O Art. 22 do CDC, in verbis:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento,
total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”
Ocorre que, conforme se sabe e também
se extrai dos julgados citados, mesmo para a responsabilização objetiva do
Poder Público, é necessária a efetiva comprovação do nexo causal entre a
sua conduta, comissiva ou omissiva, e os danos sofridos pelo particular.
Com efeito, no caso em exame restou
comprovado o liame entre a ocorrência do acidente e as más condições da
pista, referentes à entrada para o Bairro Pouso Alto, resultantes da omissão
da Autarquia, responsável pelo trecho.
Pelas fotos juntadas pela Corré DER
constata-se a extrema precariedade da entrada para o Bairro Pouso Alto,
consistente no aguardo em acostamento e a necessidade de se transpor três
faixas de pista da Rodovia, inclusive com alteração da mão de direção,
ressaltando-se que a velocidade máxima no local é de 80 quilômetros por
hora (fls. 257/258).
Nesse sentido o depoimento de Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 12
Álvaro Sá de Toledo, delegado que atuou nas investigações, que informou
que o lugar era “perigosíssimo, não havia baia de espera nem alça para
conversão e acesso ao bairro Pouso Alto que é bastante populoso, viu pelo
menos outros dois acidentes gravíssimos no local, com a repercussão
causada pelo acidente o DER realizou obras melhorando a segurança, hoje o
local é bastante diferente, há um trevo, à época para acessar o bairro o
veículo tinha que aguardar no acostamento” (fls. 394).
As reportagens publicadas nos jornais
locais também demonstraram enfaticamente a falta de segurança existente
na Rodovia, com a constatação da ocorrência de diversos acidentes similares
no trecho e manifestações da população local pleiteando a reforma da via (fls.
34/41).
A falta de infraestrutura na via era
evidente, tanto que logo após o referido acidente foi reformada pela Corré
DER, adicionando local adequado para a espera e sinalização reforçada da
existência de local para conversão ao Bairro (fls. 109/115).
Dessa forma, a falta de infraestrutura da
via pública configura falha na prestação de serviço público, apta a configurar
o nexo causal entre o acidente e a omissão da Autarquia, que tinha o dever
de manter o trecho seguro para os usuários, justificando a condenação da
Corré Departamento de Estrada e Rodagem DER.
Assim, com a reforma da r. sentença,
analisam-se os pedidos iniciais formulados pelos Autores.
Foram
pleiteadas
indenizações
por
danos morais e danos materiais, consistente em pensão vitalícia.
De início, tem-se que o dano moral é
aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe
dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 13
produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida
ao dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é
clara ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa
humana quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”.
O fato dos Autores terem, em virtude
de omissão da Corré DER, perdido um inestimável ente afetivo, sua filha de
apenas sete anos, vítima do acidente, torna evidente o dano moral, diante
do severo abalo psíquico sofrido e da irreversibilidade da dor e do
sofrimento surgidos em decorrência do evento danoso.
Na fixação do quantum indenizatório, diz
o “caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do
dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às
suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo
que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG,
Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p.
7679).
Não obstante, também é certo que deve
ser considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação
do valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento
de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa
forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento
jurídico atinente à responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 14
valor de R$ 100.000,00 para cada um dos autores, mostra-se adequada
diante das circunstâncias do caso, por se tratar de valor que indeniza os
Autores sem locupletá-los por meio do Poder Judiciário, servindo, por outro
lado, para punir e desestimular condutas tais como a da Corré DER.
Como
a
Corré
Departamento
de
Estradas e Rodagem
DER é uma Autarquia estadual, sujeitando-se,
portanto, ao regime jurídico da Fazenda Pública, devem ser aplicados os
índices e percentuais dos juros e correção monetária nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, consistente na aplicação do IPCA-E para fins de correção
monetária e caderneta de poupança para os juros de mora, conforme
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Repercussão
Geral no 810): “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09” (RE 870.947/SE - SERGIPE. Relator(a): Min. LUIS FUX,
Tribunal Pleno. Julgamento: 20/09/2017).
Quanto à atualização monetária foi
decidido: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina” (RE 870.947/SE - SERGIPE. Relator(a): Min. LUIS FUX, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 15
Pleno. Julgamento: 20/09/2017)..
Nesse
sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL Ação de indenização por danos em razão da morte do genitor dos autores
decorrente de acidente automobilístico em rodovia Atropelamento de animal na pista
Possibilidade em abstrato Responsabilidade objetiva da autarquia, por prestação de
serviço público, ex vi do art. 37, par. 6o da C.F Dano moral configurado, por ser in re
ipsa Condenação estabelecida em R$ 150.000,00 para cada filho do falecido
Arbitramento cauteloso e prudente por parte do Magistrado Patrimônio anímico
abalado Valor mantido Juros de mora e correção monetária que devem observar o
decidido no Tema 810, do STF Descabida a majoração dos honorários advocatícios,
que não se justifica ante a regra do art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC. R.
sentença mantida. Recursos improvidos, com majoração da verba honorária em face
do DER.” (TJSP; Apelação Cível 1043773-89.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
“Responsabilidade
objetiva
do
DER
Ocorrência Inteligência dos artigos 37, §6o, da CF c.c. 927, par. ún., do CC
Responsabilidade não afastada em razão do dever de guarda por parte do dono do
animal Seguradora que, após pagar o prêmio, tem o direito de perseguir seu direito
regressivo. CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA Julgamento do incidente
instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E para fins de
correção monetária e caderneta de poupança para os juros de mora. Recurso oficial
não conhecido, não provido o voluntário.” (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1016145-52.2016.8.26.0100; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
Tratando-se de indenização por danos
morais decorrente de responsabilidade extracontratual devem incidir desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 16
evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Os valores
devem ser corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, ou seja, da
prolação desta decisão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).
Em relação à pensão mensal, conforme
pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de
famílias de baixa renda, é presumido que o filho menor ajude desde a tenra
idade para o sustento da família, sendo, portanto, devida a indenização por
danos materiais na modalidade pensionamento. Pacífica também é a
orientação jurisprudencial de fixar o pensionamento em 2/3 de um salário
mínimo, primeiro porque esta é a remuneração mínima permitida no País a
um trabalhador, e segundo porque tal percentual é que seria destinado pela
vítima para o auxílio financeiro dos pais, pois 1/3 a vítima utilizaria para
gastos próprios, sendo de rigor a dedução de percentual devido à Previdência
Social, uma vez que possui cunho obrigatório.
Quanto ao termo inicial e final do
pensionamento, a presunção é de que a vítima pertencendo a uma família de
baixa renda, com a idade de 16 anos, ingressaria no mercado de trabalho,
para auxiliar financeiramente os Autores, e de que aos 25 anos de idade, a
vítima constituiria sua própria família cessando o auxílio aos seus pais.
Portanto, a pensão mensal é devida aos Autores desde a data em que a
menor deveria completar 16 anos de idade até a data que completaria 25
anos. O 13o salário só é devido quando a vítima exerce atividade
remunerada, que não é o caso, dos autos, assim, não cabe a condenação ao
pagamento dessa verba.
As pensões mensais deverão ser fixadas
com base no salário mínimo vigente no mês correspondente, conforme
correção pelo governo federal, e acrescidas de correção monetária conforme
índice IPCA-E desde os respectivos vencimentos até o efetivo pagamento. As
pensões vencidas devem ser corrigidas a partir de cada vencimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 17
acrescidas de juros de mora conforme índice de rendimento das cadernetas
de poupança. No tocante às pensões mensais vincendas, o salário mínimo
deverá respeitar a progressão do governo federal, excluindo a correção
monetária, além da incidência, se não ocorrer o pagamento tempestivo, de
juros de mora conforme índice da caderneta de poupança ao mês a partir dos
respectivos vencimentos.
A sucumbência passa a ser da Corré
Departamento de Estrada e Rodagem - DER, que deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, correspondente ao
valor da indenização por danos morais e mais 12 pensões mensais,
observado o disposto no art. 85 §9o e §11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores,
para REFORMAR EM PARTE a r. sentença, PARA CONDENAR a Corré
Departamento de Estrada e Rodagem - DER: a) ao pagamento de
indenização por danos morais na importância de R$ 100.000,00 a cada um
dos Autores, corrigida monetariamente conforme índice IPCA-E a partir da
publicação desta decisão colegiada e acrescidos de juros de mora conforme
índice de remuneração de caderneta de poupança incidente desde a data da
morte da vítima; (b) ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3
do salário mínimo vigente à época do vencimento de cada prestação,
conforme correção do governo federal, devida desde a data em que a vítima
completaria 16 anos, até a data em que viria a completar 25 anos. As
pensões mensais vencidas deverão ser fixadas com base no salário mínimo
vigente no mês correspondente e acrescidas de correção monetária pela
Tabela Prática deste E. Tribunal e de juros de mora conforme índice de
remuneração de caderneta de poupança desde os respectivos vencimentos.
No tocante às pensões mensais vincendas, o salário mínimo deverá respeitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0007989-19.2013.8.26.0126 - Voto no 30976 ldDnf 18
a progressão do governo federal, excluindo a correção monetária, além da
incidência, se não ocorrer o pagamento tempestivo, de juros de mora
conforme índice de remuneração de caderneta de poupança a partir dos
respectivos vencimentos. A sucumbência passa a ser da Corré, que fica
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação,
correspondente ao valor da indenização por danos morais e mais 12 pensões
mensais, observado o disposto no art. 85 §9o e §11 do Código de Processo
Civil. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora